Tribunal: TJMT
Processo: 1015357-83.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015357-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), LUIZ GLEIDSON DE SOUZA BASTOS - CPF: 037.482.211-50 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
-
QUANTIDADE INFÍMA DE DROGA APREENDIDA – TRÁFICO FORMIGUINHA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Ainda que irrisória a quantidade de entorpecente apreendido, se existente indícios da traficância na espécie “tráfico formiguinha”, mostra-se justificada a segregação cautelar para garantia da ordem pública, principalmente diante do histórico de vida do paciente, que demonstra a sua inclinação para a prática criminosa, inclusive de crime de mesma natureza.
Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – TJMT.

A análise relativa à alegação de negativa de autoria e de que o paciente é mero usuário demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Se a decisão que decretou a segregação cautelar se
pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva,
não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Luiz Gleidson de Souza Bastos
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, seja porque desconsiderou que o paciente é usuário de maconha há 31 (trinta e um) anos, seja porque desconsiderou a quantidade ínfima de droga apreendida encontrada em cima de sua própria cama (1,5 gramas de maconha) e, também, o fato de não ter sido encontrado nada de apetrechos típicos de traficância (balança de precisão, invólucros, drogas variadas).

Aduz que a gravidade em abstrato do crime e os antecedentes criminais do paciente não são suficientes a ensejar a segregação cautelar, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão da ordem, com a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Plantonista, Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri (Id. 217879669).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 219041180).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 219873187, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, especialmente porque foi desconsiderado o fato de o paciente ser usuário de maconha há 31 (trinta e um) anos, ter sido apreendido quantidade ínfima de droga (1,5 gramas de maconha) e, também, não ter sido encontrado nada de apetrechos típicos de traficância (balança de precisão, invólucros, drogas variadas).

Argumenta, ainda, que não justifica a segregação cautelar com base na gravidade em abstrato do crime e nos antecedentes criminais do paciente, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 27/05/2024, por volta das 6h30min, em residência particular no Município de Araputanga, por ter sido localizado uma trouxinha de substância análoga a maconha sobre a sua cama.

A prisão em flagrante derivou do cumprimento do mandado busca e apreensão domiciliar deferido nos autos do PBACrim n. 1000495-90.2024.8.11.0038, da Vara Única de Araputanga, no qual o paciente foi representado pela autoridade policial, juntamente com outros cinco investigados, por supostamente serem os responsáveis pela prática sistemática de tráfico e drogas nas cidades de Araputanga-MT e de Indiavaí-MT.

Realizada audiência de custódia no dia 29/05/2024 o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações do impetrante, observa-se que
o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão do paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva (apreensão de substância análoga)
,
representados pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos prestados pelos policiais civis.

Além disso, o magistrado agiu com acerto ao pontuar a periculosidade do paciente, representado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de impedir que ele solto, continue a delinquir, especialmente por ele responder a processos por tráfico de drogas, inclusive existindo condenação em primeira instância pelo mesmo crime (Ação Penal n. 1007663-79.2023.8.11.0006).

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Na mesma toada, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2
. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa
. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (STF - HC: 218863 SP, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) (destaquei)

Portanto, a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública e risco de reiteração delitiva, razão pela qual as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes no caso em comento.

Nesse sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 35) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública. A quantidade, a natureza e/ou a variedade de entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para o decreto preventivo.
A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.”(N.U 1014299-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024) (destaquei)

No mais, importante salientar que a pequena quantidade de droga apreendida não obsta a decretação da prisão preventiva, principalmente quando as investigações apontam que a conduta do paciente se enquadra no tráfico de drogas na modalidade conhecida como “tráfico formiguinha”, que são aqueles que distribuem pequenas quantidades de drogas, que chegam aos usuários.

A propósito, sobre o tema colaciono julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE

PROVA DA MERCÂNCIA, DROGA DESTINADA AO CONSUMO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ENDEREÇO CERTO E

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO–

AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – DIRETRIZ DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO – IMPERTINÊNCIA – PROVA A SER COLHIDA NA INSTRUÇÃO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – APREENSÃO DE

COCAÍNA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA VENDA –
POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAR TRÁFICO FORMIGUINHA

– JUGADOS DO TJMT
– REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA AUTORIZA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA [REGIME ABERTO HARMONIZADO

COM MEDIDAS CAUTELARES] QUANDO DA PRÁTICA DELITIVA – PREMISSA DO

STF E TJMT– ORDEM DENEGADA. A análise de provas da autoria delitiva imputada [inexistência mercancia de entorpecentes] envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (STJ, HC nº 338.385/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42). O argumento de ser a droga destinada ao consumo pessoal não se mostra pertinente em habeas corpus, por demandar o exame das provas a serem colhidas no curso da instrução processual (TJMT, HC nº 89432/2016).
A conduta do paciente [ter consigo 1,4 g de cocaína dividida em três porções individuais prontas para venda], em tese, pode caracterizar tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016; Ap nº 130333/2016)
.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar “efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (RHC nº 94.197/MG TJMT, Enunciado Criminal 6). Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica orientação jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP e TJMT, Enunciado Criminal 43). “Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.” (STF, HC nº 127979)” (N.U 1007001-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) (destaquei)

Outrossim, a questão quanto a negativa de autoria delitiva e o paciente ser usuário de entorpecentes demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não comporta incursão das provas dos autos.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 14 E 16, AMBOS DA LEI Nº 10.826/2003 –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO WRIT
– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 42 DO TJMT – DECISÃO TARIFADA COMO INIDÔNEA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EVITAR REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE RENITENTE PELO MESMO DELITO EM CURTO PERÍODO DE TEMPO – CONCESSÃO DE LIBERDADE RECENTE, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANTEVER FUTURA PENA – NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM ANTECIPAÇÃO DE PENA – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada negativa de autoria em relação ao crime descrito no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003 demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos
. A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível para a garantia da ordem pública, constando notícia de reiterada conduta delitiva, revela-se suficientemente fundamentada. In casu, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada no modus operandi empregado pelo paciente. Observou-se, ainda, a segregação para evitar a reiteração criminosa pelo beneficiário. [...]” (N.U 1002203-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (destaquei)

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024